Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de 15% dos rendimentos salariais da parte executada. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na impenhorabilidade absoluta da verba salarial, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de crédito de natureza não alimentar. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O agravante sustenta que a executada aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 10.000,00 e que a constrição parcial não comprometeria sua subsistência, requerendo a relativização da regra de impenhorabilidade para autorizar a penhora pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos salariais da parte executada para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou de dívida não alimentar quando os valores recebidos excederem 50 salários-mínimos mensais (§ 2o).
4. No caso concreto, a dívida exequenda decorre de cédula de crédito bancário, de natureza contratual e não alimentar, e os rendimentos da executada não superam o patamar de 50 salários-mínimos, afastando-se as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC.
5. A relativização da impenhorabilidade, em tais circunstâncias, implicaria violação à literalidade da norma e aos princípios da proteção do salário e da dignidade da pessoa humana, conforme já assentado em precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de verbas salariais somente é admitida para pagamento de dívida alimentar ou quando os rendimentos mensais do executado excederem cinquenta salários-mínimos.
2. A relativização da impenhorabilidade do salário não se aplica a créditos de natureza contratual quando ausente previsão legal específica e os rendimentos não ultrapassam o limite legal.
3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar o mínimo existencial e não pode ser afastada com fundamento genérico na efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, X; CPC, arts. 139, IV, e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1748390, Rel. Designado Des. Álvaro Ciarlini, j. 23.08.2023, DJE 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1762409, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 21.09.2023, DJE 13.10.2023.